Tribunal: TJBA
Processo: 8047029-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047029-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO DE SOUZA SILVA Advogado(s): TULIO HOSTILHO NUNES MAGALHAES IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO ESTADO DA BAHIA. PROVA ORAL. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO MOTIVADA E INDIVIDUALIZADA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DE TODOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de três embargos de declaração simultâneos opostos por Carlos Antonio de Souza Silva (impetrante), pelo Estado da Bahia (interveniente) e pelo Ministério Público do Estado da Bahia (impetrado) contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a banca examinadora realize nova avaliação fundamentada e individualizada das respostas apresentadas pelo impetrante nos Grupos I e II da prova oral, garantindo-lhe o contraditório e o prosseguimento provisório no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao ordenar nova avaliação das respostas do candidato em vez de anular a questão que teria extrapolado o edital, ou se o julgamento violou o Tema 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e os princípios da separação dos poderes, da isonomia e da autonomia da banca examinadora. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. 4. Inexiste a contradição alegada pelo impetrante. O acórdão demonstrou de forma lógica que a pergunta formulada no Grupo I, embora tenha expandido o tema programático, guardava correlação com o conteúdo de Democracia. A anulação da questão e a atribuição automática da pontuação integral pelo Poder Judiciário violariam o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, sendo a determinação de reavaliação motivada pela própria banca a medida adequada e proporcional para sanar a ilegalidade do ato administrativo. 5. Afasta-se a omissão apontada pelo Estado da Bahia. O acórdão enfrentou de forma completa os limites do controle judicial e a aplicação do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, assentando que a utilização de respostas recursais genéricas e padronizadas para candidatos distintos autoriza a intervenção judicial por ofensa aos princípios constitucionais da motivação, publicidade e ampla defesa. 6. Não se reconhece a contradição do recurso do Ministério Público. A determinação de nova avaliação foca na correção do vício de motivação que comprometeu o próprio ato de atribuição das notas originais, no qual houve ausência de critérios objetivos demonstrados ao candidato e aplicação de nota zero sem justificativa pormenorizada, não se limitando o vício à fase recursal. Os princípios da separação dos poderes e da isonomia foram observados ao se devolver a atribuição de notas ao próprio órgão técnico do concurso. IV. DISPOSITIVO. 7. Todos os Embargos de Declaração rejeitados. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração Simultâneos nº 8047029-55.2024.8.05.0000, sendo Embargantes CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA, o ESTADO DA BAHIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Embargados CARLOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA, o ESTADO DA BAHIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR TODOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA